Tribunal: TJSP
Processo: 2031855-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR CONCEDIDA NA SENTENÇA – Determinação para se aguardar o trânsito em julgado impossibilitando o cumprimento provisório da sentença – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETRATAÇÃO DO JUÍZO – Perda do objeto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031855-65.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000189246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031855-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante CARMEM
LUCIA MENDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada SONIA REGINA
VERONEZ RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031855-65.2020.8.26.0000
2
4a Vara Cível de Franca/SP
Agravante: CARMEM LUCIA MENDES DA SILVA
Agravada: SONIA REGINA VERONEZ RIBEIRO
MM. Juíza de Direito: Dra JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
VOTO No 26560
BEM
MÓVEL

AÇÃO
ANULATÓRIA

LIMINAR
CONCEDIDA NA SENTENÇA Determinação para se aguardar
o trânsito em julgado impossibilitando o cumprimento provisório
da sentença AGRAVO DE INSTRUMENTO RETRATAÇÃO
DO JUÍZO Perda do objeto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Carmem Lucia Mendes da Silva, nos autos do cumprimento de
sentença de ação anulatória, impugnando o despacho reproduzido a fls. 09 que
determinou se aguardar o trânsito em julgado dos autos principais.
A fls. 36 a agravante comunicou a
retratação do juízo “a quo”, demonstrando falta de interesse no prosseguimento
do recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031855-65.2020.8.26.0000
3
De fato, a fls. 20 dos autos principais, o
MM. Juiz singular entendeu que “sentença que confirma a liminar possui efeito
imediato”, reformando a decisão recorrida.
Desse modo, o agravo de instrumento
perdeu seu objeto.
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR